Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-58.2024.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-58.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 288.538.651-72 (APELANTE), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado e impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; e (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da perícia grafotécnica, configurou cerceamento de defesa diante da impugnação específica da assinatura e das incongruências apontadas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que haja repetição de argumentos já deduzidos na inicial.

O magistrado é o destinatário da prova, mas o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

A impugnação expressa da autenticidade da assinatura aposta no contrato impõe a produção de prova pericial grafotécnica, especialmente quando alegadas incongruências relevantes nos dados contratuais.

A análise meramente visual das assinaturas pelo julgador não substitui a prova técnica especializada necessária para aferir sua autenticidade.

O indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento desfavorável ao autor por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, caracteriza cerceamento de defesa.

A simples comprovação de transferência de valores à conta do autor não é suficiente, por si só, para demonstrar a regularidade da contratação quando há indícios de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a realização de perícia grafotécnica, quando há impugnação específica da assinatura aposta em contrato e alegação de incongruências relevantes no instrumento apresentado.

A transferência de valores ao consumidor não comprova, isoladamente, a validade da contratação quando subsistem dúvidas quanto à autenticidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp no 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
no 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
01.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.761.273/SC, Quarta Turma,
DJe
19.08.2022; TJMT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000470-58.2024.8.11.0109

APELANTE: JOAO FRANCISCO DE PAULA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO FRANCISCO DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato; b) há discrepância entre as assinaturas apostas no contrato e nos documentos juntados pelo autor; c) existem incongruências no contrato apresentado pela instituição financeira, como estado civil, endereço e naturalidade incorretos; d) o contrato não possui validade jurídica, pois não contém assinatura de testemunhas; e) a transferência bancária realizada por intermédio de contrato fraudulento apenas demonstra que a instituição financeira prestou um serviço não contratado pelo autor; f) os descontos indevidos em seu benefício previdenciário causaram-lhe danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados no benefício do recorrente desde 05/2019 até a suspensão dos descontos, com correção monetária desde o início dos descontos e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

No que concerne à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo banco recorrido, imperioso ressaltar que tal princípio consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o apelante, não obstante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à desnecessidade de realização de perícia grafotécnica e à conclusão de que as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais seriam semelhantes, além de apontar incongruências no contrato apresentado pela instituição financeira.

Destarte, tendo o recorrente apresentado argumentação suficiente para demonstrar seu inconformismo com a decisão recorrida, impugnando especificamente seus fundamentos, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP
2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão, passo à análise da
alegação de cerceamento de defesa
.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide sem determinar a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

A questão posta em debate gravita em torno da necessidade ou não de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor.

Prima facie, cumpre estabelecer que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC
, é cabível quando não houver necessidade de produção de outras
provas além daquelas já constantes dos autos, sendo dever do magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção.

Nesse diapasão, o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e as provas existentes nos autos sejam suficientes para o deslinde da controvérsia.

In
casu
, o magistrado a quo entendeu pela desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, por considerar que as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais do autor eram semelhantes, além de haver outros elementos que corroborariam a contratação, como o comprovante de transferência eletrônica para a conta bancária do autor.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o autor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, alegando que não celebrou o negócio jurídico em questão. Ademais, apontou diversas incongruências no contrato apresentado pela instituição financeira, como estado civil, endereço e naturalidade incorretos.

Nesse contexto, considerando a impugnação específica da autenticidade da assinatura e as incongruências apontadas no contrato, a realização de perícia grafotécnica afigura-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, não podendo o magistrado, por mera análise visual, concluir pela semelhança entre as assinaturas, substituindo o trabalho técnico de um perito especializado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao
contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3.
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5.
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno
desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À
MONITÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.
2.
Indeferida a produção das provas oral e
documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na
exordial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

Impende consignar, outrossim, que a mera transferência de valores para a conta bancária do autor não é suficiente, por si só, para comprovar a regularidade da contratação, mormente quando há indícios de fraude, como as incongruências apontadas no contrato.

Destarte, considerando que a perícia grafotécnica era imprescindível para o deslinde da controvérsia e que seu indeferimento prejudicou o exercício do direito de defesa do autor, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026